Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.SERASAJUD. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA, alegando existência de vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado não apresenta erro material, contradição, omissão ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, analisando, ainda, a configuração do prequestionamento para fins de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados, tendo se manifestado expressamente sobre as questões relevantes.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
5. O prequestionamento é considerado fictamente atendido pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STF/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento é considerado atendido pela mera oposição dos embargos, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.